Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. SERVIDOR DISTRITAL APOSENTADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CRÉDITO RECONHECIDO AMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.
2. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
3. A prejudicial de mérito da prescrição, por ser fato extintivo do direito do autor, deve ser rejeitada se o réu não cumprir com o ônus de demonstrar a sua ocorrência.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.